Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704643-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARILENE DE JESUS SILVA PEREIRA CORREA, VITOR PEREIRA CORREA, EUGENIA CRISTIANE FLORENCIO CORREA LIMA DE CASTRO, CLAUDIA CRISTINA FLORENCIO CORREA FERRAO, BETTY CRISTINA FLORENCIO CORREA MEDEIROS, THIAGO PEREIRA CORREA, JORGE WILLIAM FLORENCIO CORREA D E S P A C H O Tendo em vista a determinação de reanálise do recurso de apelação, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes acerca da decisão do c. STJ, de ID 25203718. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator